Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. Ausência de determinação de suspensão do feito relacionada ao Tema Repetitivo 1.033/STJ. Inocorrência da prescrição da pretensão executória. Atualização monetária contra a fazenda pública. Observância à Emenda constitucional 113/2021 e à Resolução 303/2019 do CNJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva,rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o caso concreto comporta o sobrestamento com fulcro na afetação do Tema Repetitivo 1.033 no STJ; (ii) se a pretensão executória da parte agravada se encontra fulminada pela prescrição; (iii) se houve excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de suspensão do feito com base no Tema 1.033/STJ é descabida, pois a suspensão determinada pelo STJ se aplica apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais em trâmite naquela Corte.
4. Em relação à alegação de prescrição, no caso concreto, o prazo prescricional iniciou-se no dia 30/6/2017, conforme questão resolvida na análise de exceção de pré-executividade que transitou em julgado em 18/04/2022, após o julgamento do Agravo de Instrumento 0000293-18.2011.8.07.0000.
5. Ressalta-se que o sindicado propôs a ação executiva em 12/08/2009. Embora existam posicionamentos dispares neste Tribunal e no STJ (Tema Repetitivo 1.033), adota-se o posicionamento de que, no caso, não houve o decurso do prazo da pretensão executória individual durante o curso do Agravo de Instrumento 0000293-18.2011.8.07.0000. Isso porque a controvérsia sobre a prescrição do termo inicial da pretensão executório somente foi solucionada com o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade, em 18/04/2022.
6. Verificada a inocorrência do alegado excesso de execução. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal corrigido acrescido de juros) está em conformidade com a Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o, e com a EC no 113/2021, não configurando anatocismo. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria inevitavelmente atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido. Portanto, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal corrigido mais os juros em dezembro de 2021.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905, REsp n. 1.495.144/RS, Re. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/2/2018. TJDFT, Acórdão 1406730, 0000293-18.2011.8.07.0000, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a TURMA CÍVEL, j. 09/03/2022.